Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705972-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOMAR CORREA DA COSTA NETO AGRAVADO: NERIVAL NUNES DA COSTA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação executiva (PJe 0725339-18.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido para expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Sustenta que não existem mais medidas constritivas a serem tentadas no feito, sendo a pretensão de remessa de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Afirma que a expedição de ofício ao CAGED é medida que atende ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois abre a possibilidade de discussão acerca da penhora salarial, asseverando que sua negativa viola o Princípio da Cooperação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome do agravado. Preparo regular (ID 55887950). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende a recorrente a obtenção de informações acerca de eventuais vínculos empregatícios do agravado, por meio de expedição de ofício ao órgão mantenedor do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Ao apreciar o pedido formulado pelo exequente, o Juízo de origem indeferiu a providência em decisão assim fundamentada, verbis: Indefiro a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), porquanto trata-se de diligência infrutuosa, considerando-se que esse Juízo entende pela não penhorabilidade das verbas de natureza alimentar, conforme preconiza a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DILIGÊNCIA INÚTIL AO PROCESSO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo Resp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Classe do Processo: 07105479120208070000 - (0710547-91.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1269008 Data de Julgamento: 29/07/2020 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Classe do Processo: 07075876520208070000 - (0707587-65.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1268948 Data de Julgamento: 29/07/2020 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relator: LEILA ARLANCH Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 18/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, retornem os autos à suspensão. Sobre o tema em comento, já me manifestei anteriormente no sentido da impossibilidade de se deferir pedido dessa natureza, porquanto o CAGED não seria um sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país (Acórdão n. 1711773). Não obstante, verifico que a jurisprudência desta Turma modificou-se para considerar viável a expedição de ofício para consulta da base de dados do CAGED, a fim de que a parte exequente possa lograr informações tendentes à perseguição do crédito devido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1714941, 07131417320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. Precedente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1681772, 07433445220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos, não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. 2. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. No particular, há que considerar os precedentes da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF), que admitem a penhora de salário mesmo fora das situações previstas na regra citada, desde que preservado percentual suficiente para a garantia da dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411067, 07355268320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a despeito da mudança de entendimento da Turma, o que, a princípio, aponta para a probabilidade de provimento do recurso, tenho que o requisito remanescente não se mostra evidenciado, porquanto não há urgência que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso e, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar e o retorno dos autos ao arquivo não implica no reconhecimento de risco à pretensão da exequente. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator